Tribunal: TJSP
Processo: 1003299-85.2018.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão e contradição. Inocorrência. As alegações do embargante beiram à má-fé, pois se ele se recebeu valores em nome dos embargados para pôr fim às questões judiciais debatidas nos processos em que os representava, sob a condição de formalizar acordo extrajudicial, então deveria cumprir fielmente o seu mandato, formalizando-o para os

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão e contradição. Inocorrência. As alegações do embargante beiram à má-fé, pois se ele se recebeu valores em nome dos embargados para pôr fim às questões judiciais debatidas nos processos em que os representava, sob a condição de formalizar acordo extrajudicial, então deveria cumprir fielmente o seu mandato, formalizando-o para os mandatários. No entanto, o embargante está na posse dos valores desde 2018, mantendo-se inerte, tanto em relação ao repasse a quem de direito quanto à formalização do acordo extrajudicial que alega ser necessária para o efetivo repasse. Sobre a questão do imposto de renda, tendo recebido os valores em 2018, a quantia referente aos honorários advocatícios já deveria ter sido declarada em 2019. No tocante à prescrição, inexiste a contradição alegada, ocorrida somente em relação ao entendimento da parte. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Prequestionamento. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.